Tribunal: CARF
Processo: 13607.000661/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. ADE. EXCLUSÃO. DÉBITOS CUJA EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a permanência no Simples Nacional.
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA No 2, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ARTIGO 17, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 2006 CONSTITUCIONALIDADE. RE 627.543 - TEMA 363. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Tese de Repercussão Geral RE 627543, STF: É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda a adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13607.000661/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.935 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
HSB PRODUTOS E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES
NACIONAL.
ADE.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a
permanência no Simples Nacional.
SIMPLES
NACIONAL.
ATO
DECLARATÓRIO
DE
EXCLUSÃO.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
SÚMULA No 2, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ARTIGO 17, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 2006
CONSTITUCIONALIDADE. RE 627.543 - TEMA 363. REPERCUSSÃO
GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Tese de Repercussão Geral RE 627543, STF: “É constitucional o art. 17, V, da
Lei Complementar 123/2006, que veda a adesão ao Simples Nacional à
microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua débito com o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13607.000661/2010-38
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.935 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000661/2010-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 02-46.512, da
4a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata-se de manifestação de inconformidade diante da exclusão da interessada do
Simples Nacional – Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Por meio do ADE (Ato Declaratório Executivo) DRF/STL No 424790, de 1o de
setembro de 2010 (fls. 14), a contribuinte foi excluída do Simples Nacional a partir de
1o de janeiro de 2011, em virtude de existirem, em seu nome, débitos deste regime
especial de tributação sem exigibilidade suspensa.
No referido ADE, consta que os débitos motivadores da exclusão foram os seguintes:

Cientificada da exclusão em 28/9/2010, conforme Aviso de Recebimento de fls. 27, em
21/10/2010 a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
2/13, na qual se limita a criticar a exigência de que, para ser optante pelo Simples
Nacional, a empresa esteja livre de débitos para com as Fazendas Públicas, por
considerá-la incoerente, contraditória, desnecessária e desproporcional e a tecer
considerações doutrinárias e jurisprudenciais sobre a inconstitucionalidade da norma
que fundamentou o procedimento realizado.
Acompanham a manifestação de inconformidade os docs. de fls. 15/24
É o relatório.

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010 EXCLUSÃO POR DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA
FEDERAL.
FALTA DE REGULARIZAÇÃO.
A empresa para a qual forem identificados débitos sem exigibilidade suspensa será
excluída do Simples Nacional, se não comprovar ter regularizado os débitos
motivadores no prazo de trinta dias da ciência do ato de exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.935 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000661/2010-38

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“(...)
De acordo com consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, nenhum dos débitos apontados no Ato Declaratório foi regularizado dentro do
prazo de que a contribuinte dispunha para fazê-lo, qual seja, trinta dias contados a partir
da ciência da exclusão.
Verifica-se, portanto, que à época da exclusão, restou configurada situação de
inadimplência para com a Fazenda Pública Federal e que a impugnante não comprovou
ter regularizado em tempo hábil os débitos identificados. Assim, não cabem reparos ao
ato declaratório de exclusão, emitido em conformidade com a legislação vigente.
A propósito da afirmativa de que o procedimento realizado fere princípios
constitucionais, cumpre recordar que estas matérias não são oponíveis na esfera
administrativa, pois o controle jurisdicional da constitucionalidade das leis federais
compete exclusivamente aos órgãos do Poder Judiciário. Nos termos do art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Quanto à jurisprudência judicial invocada pela impugnante, cabe esclarecer que o
entendimento administrativo sobre a matéria é o exposto no presente voto, na
apreciação do mérito, e a eficácia das decisões, com as exceções da Lei, restringe-se às
partes e à matéria do respectivo processo. Por oportuno, cumpre alertar que a
contribuinte não comprovou achar-se beneficiada por nenhum decisum que verse sobre
a matéria ora em exame.
Em face do exposto, este voto é por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a exclusão do Simples Nacional.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 23/08/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 39), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
13/09/2013 (e-Fls. 41 a 53).
Em sede de recurso, a Recorrente basicamente reitera a Impugnação, alegando a
inconstitucionalidade da exclusão da empresa do Simples Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.935 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000661/2010-38

Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/STL no
424790, de 01.09.2010, em razão da constatação dos seguintes débitos:

Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Ainda, quanto aos efeitos, o ADE determinou que se dariam a partir de
01.01.2011, em conformidade com o que dispõe o inciso IV do art. 31 da mesma legislação:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;”

Analisando-se a peça recursal, verifica-se que a Recorrente não contesta os fatos
que ocasionaram a exclusão, qual seja, a existência de débitos exigíveis para com a Fazenda
Pública Federal, e que não foram regularizados no prazo de 30 (trinta) dias. Razão pela qual
entendo preclusa esta matéria.
Constata-se, portanto, que a Recorrente limita-se a arguir a inconstitucionalidade
do Art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, argumentando com fundamentos
subjetivos e principiológicos.
Quanto a este ponto, verifica-se que a DRJ já se manifestou quanto a
impossibilidade dos órgãos judicantes da administração pública pronunciarem-se sobre eventual
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.935 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000661/2010-38

inconstitucionalidade de norma tributária, à vista do que dispõe o Art. 26-A, do Decreto no
70.235/72.
Além disso, este órgão cristalizou o referido entendimento por meio da Súmula no
2, CARF, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Por outro lado, importante mencionar que a hipótese excludente em litígio já fora
objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do Recurso Extraordinário no
627.543/RS (Tema no 363), sob o regime de repercussão geral, que entendeu pela
constitucionalidade do inciso V, do Art. 17, da LC no 123/2006, conforme tese a seguir
consolidada:
“RE 627543 - É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda
a adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que
possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.”

Dessa forma, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma, vez que
embasada pela legislação vigente que dispõe acerca das sobre normas de permanência ao
Simples Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.935 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000661/2010-38

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital